Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Jorge Augusto Correa Minuzzi em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela agravada SAGG Sociedade de Anestesia Golds Garden S/S Ltda., rejeitara a alegação de nulidade de citação que deduzira em sede de impugnação e reconhecera a impenhorabilidade do valor de R 2.844,33 (dos mil oitocentos e quarenta quatro reais e trinta três centavos). Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, realizada na pessoa do porteiro do condomínio edilício no qual fora reputado que residia, na forma prevista pelo artigo 248, §4o do estatuto processual, e, por conseguinte, a invalidade dos atos processuais subsequentes, inclusive, o cumprimento de sentença e seus consectários legais. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que não se afigura escorreita a decisão guerreada, que, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecera a perfectibilização da citação efetivada no bojo da fase de conhecimento e a validade dos atos processuais subsequentes. Narrara que, no bojo da fase cognitiva, fora considerada válida a citação, ocorrida em 20/11/2023, no endereço situado na SQS 311, Bloco G, 209, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.364-070[2]. Assinalara que, contudo, desde o ano de 2017 não reside naquele endereço, o que evidencia a nulidade da citação. Destacara a nulidade do ato citatório realizado mediante missiva, por não ser válida a entrega do AR - Aviso de Recebimento ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem que haja a entrega do mandado de citação ao réu e a aposição da sua assinatura, conforme preconiza a regra albergada no artigo 248, §1o do Código de Processo Civil. Assinalara que o mandado de citação que lhe fora endereçado pela via postal não lhe fora entregue, evidenciando justo impedimento para a contestação, implicando sua ausência ao processo e na afirmação da revelia. Ratificara a nulidade do ato processual por restarem maculados os princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente consagrados, considerando que não lhe fora assegurado o direito de ser validamente citado, ocorrendo que, afirmada sua revelia, os fatos narrados na inicial foram presumidos como verdadeiros, prolatada sentença de acolhimento do pedido e inaugurado o cumprimento de sentença. Pontuara que, nos autos de cumprimento de sentença, a despeito de a missiva de intimação encaminhada por meio de correspondência com AR - Aviso de Recebimento ter retornado ao remetente pelo motivo “mudou-se” [3], fora considerada válido o ato processual, nos moldes do disposto no artigo 513, § 3o do Código de Processo Civil. Sustentara que, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença, lastreado no comando preconizado no art. 274, parágrafo único, e no 513, § 3o, ambos do CPC, não se mostra medida escorreita. Defendera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Jorge Augusto Correa Minuzzi em face da decisão[4] que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela agravada SAGG Sociedade de Anestesia Golds Garden S/S Ltda., rejeitara a alegação de nulidade de citação que deduzira em sede de impugnação e reconhecera a impenhorabilidade do valor de R 2.844,33 (dos mil oitocentos e quarenta quatro reais e trinta três centavos). Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, realizada na pessoa do porteiro do condomínio edilício no qual fora reputado que residia, na forma prevista pelo artigo 248, §4o do estatuto processual, e, por conseguinte, a invalidade dos atos processuais subsequentes, inclusive, o cumprimento de sentença e seus consectários legais. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da decisão arrostada que, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecera a perfectibilizada da citação efetivada no bojo da fase de conhecimento e, por conseguinte, a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive, o cumprimento de sentença e seus consectários legais, com espeque no comando preconizado no art. 274, parágrafo único, e no art. 513, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar. Do cotejo dos documentos que guarnecem o processo principal[5], conquanto o aviso de recebimento tenha sido assinado por pessoa diversa do agravante, qualificado como Ricardo Eloi, é patente a validade da citação realizada no endereço SQS 311, Bloco G, 209, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.364-070. Deve ser assinalado que o endereço indicado e diligenciado como do agravante fora obtido via pesquisa realizada através dos sistemas informatizados disponibilizados ao juiz[6], tendo ele, ao formular a arguição, se limitado a trazer à colação declaração avinda do proprietário do apartamento no qual residia, do qual era locador. Segundo o constante dessa declaração, nela fora assinalado o seguinte: “JORGE AUGUSTO CORREA MINUZZI, brasileiro, casado, servidor público, identidade no 2.379.617 SSP/DF e CPF no 887.778.391-53, foi locatário do imóvel situado na SQS 315 Bloco B, Apto 304, Asa Sul, Brasília(DF) – CEP: 70.384-020, no período de 01 de fevereiro de 2013 a 10 de março de 2020”.[7] Com efeito, como destacado pelo juízo singular, tem-se que tal missiva não é instrumento hábil a comprovar que o agravante não mais residia na SQS 311 quando do recebimento do mandado citatório, em 20/11/2023. Ao contrário, a data em que fora perfectibilizado o ato citatório está em consonância com a própria informação trazida pelo agravante, pertinente à mudança do seu endereço anterior, qual seja, SQS 315, que teria ocorrido em 10.3.2020. Ou seja, a citação se aperfeiçoara em data substancialmente posterior àquela em que houvera mudança de domicílio, induzindo aludida declaração consonância com o fato de que a citação se ultimara no endereço em que o agravante residia à época da realização do ato. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, na fase executiva, a intimação da penhora fora encaminhada ao mesmo endereço onde se perfectbilizara a citação na fase de conhecimento, nele também tendo sido recebida[8] e o agravante, ademais, atendera ao chamamento que lhe fora endereçado[9]. Ou seja, consoante reportado, os dois mandados endereçados ao agravante foram entregues no endereço indicado como sua residência e recebidos provavelmente pelo porteiro do edifício no qual reside. Consoante destacado, o mandado citatório expedido no curso da fase cognitiva fora recebido por Ricardo Eloi no endereço extraído das pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. O derradeiro mandado, que intimara o agravante da penhora, também fora consumado sob essa mesma forma e recebido por Allenon Garcês, ressoando inviável afirmar-se a nulidade da sua citação inicial. Aliás, o atendimento ao segundo chamamento que fora endereçado ao agravante torna inequívoco o aperfeiçoamento da intimação, o que induz a certeza de implementação do ato citatório no bojo do processo cognitivo. Há que ser acentuado que, conquanto o mandado de intimação que lhe fora endereçada por derradeiro, assim como ocorrera com a citação, não tenha sido recebido pessoalmente pelo próprio agravante, mas por terceira pessoa, presume-se que foram aperfeiçoadas de forma válida e eficaz. Conforme acentuado, os mandados de citação e intimação lhe foram encaminhadas pela via postal, tendo sido enviadas ao condomínio em que está situado o apartamento no qual é domiciliado, circunstância que restara incontroversa. Destarte, encaminhada a citação e intimação para o único endereço indicado nos autos, que efetivamente corresponde ao local de residência do agravante, em condomínio edilício, presume-se que os atos foram consumados de forma válida e eficaz, consoante preceitua o parágrafo quarto do art. 248, §4o, e o parágrafo único do artigo 274 do estatuto processual, verbis: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. ... § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. ... “Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinone[10] pontua que: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega da carta ou do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” No mesmo sentido é o ensinamento de José Miguel Garcia Medina[11], confira-se: “Validade da citação, quando a carta for entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Autoriza o § 4.o do art. 248 do CPC/2015 a entrega da carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, em se tratando de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. A hipótese não era prevista no CPC revogado, e a jurisprudência, com acerto, não admitia que a citação pelo correio se perfizesse desse modo (cf. STJ, SEC 1.102/AR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, j. 12.04.2010). Como antes se observou, a citação deve ser pessoal, como regra (cf. comentário ao art. 242 do CPC/2015). No caso previsto no § 4.o do art. 248 do CPC/2015, pressupõe a lei processual que exista algum vínculo de subordinação entre o funcionário da portaria (que, normalmente, tem vínculo empregatício com o condomínio) e o condômino. O funcionário da portaria, assim, não é considerado um ‘auxiliar extravagante’ que recebe um encargo da justiça (cf., a respeito, comentário ao art. 149 do CPC/2015), mas alguém que, de acordo com o § 4.o do art. 248 do CPC/2015, ao menos para o recebimento da citação atuará como representante do demandado, devendo assinar, em seu próprio nome, o aviso de recebimento (que, como regra, deve ser assinado pelo citando, cf. § 1.o do art. 248 do CPC/2015). A recusa ao recebimento da carta de citação só é admissível se o funcionário da portaria declarar por escrito que o citando encontra-se ausente. A regra, por excepcional, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo à citação realizada por oficial de justiça, que não deverá se contentar com a entrega do mandado do porteiro (diversamente se dá no contexto da citação com hora certa, em que se admite a intimação ao porteiro, como parte integrante do conjunto de atos que compõem essa forma de citação.” Consignadas essas observações, depreende-se que somente se considera válida a citação feita mediante entrega do mandado ao funcionário da portaria de condomínio edilício quando efetivamente se aferir que o citando reside no local, tanto que o agente da portaria opta por receber a citação por conhecer a pessoa citada, e, portanto, quando o mandado é entregue. E, na hipótese, como dito, diferente do que quer fazer crer o agravante, restara evidenciado que os mandados de citação e intimação com “aviso de recebimento – AR” foram endereçados e recebidos no local de domicílio do agravante, provavelmente pelo porteiro do condomínio, que os recebera, fato que irradia a presunção de que efetivamente tivera ciência da citação e do prazo que o assistia para apresentar contestação, sob pena de ser declarado revel e o feito prosseguir nos seus ulteriores termos. A citação assim aperfeiçoada, portanto, reveste-se de eficácia, pois consumada na forma estabelecida pelo próprio legislador inexistindo, portanto, o vício ventilado. Em suma, aferido que, no curso da fase de conhecimento, a citação do agravante através de carta com aviso de recebimento fora encaminhada para o endereço em que residia e que no qual fora recebida pelo porteiro do edifício, o ato se aperfeiçoara, deixando carente de lastro material as alegações que formulara. Nessa seara, considerada válida a citação efetivada no bojo da fase cognitiva, não há que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes, mostrando-se lídima a decretação da revelia do agravante, a prolação da sentença e inauguração do cumprimento de sentença pela agravada. O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CORREIOS. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso interporto pelo réu contra decisão que, nos autos de querela nullitatis fundada em nulidade de citação, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é pressuposto processual de validade e consiste no ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. 4. Nas hipóteses em que a carta de citação é endereçada a condomínio edilício com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC e art. 22 da Lei n. 6.538/78). 5. Se a carta de citação foi recebida por porteiro do condomínio de residência da administradora da pessoa jurídica citanda, em observância ao disposto no art. 248, § 4o, do CPC, e se não há, de imediato, demonstração de vício no ato de comunicação, o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001 deve ser indeferido, ante a ausência de probabilidade do direito. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1913486, 0713753-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTA DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÁ FÉ PROCESSUAL. CONSTATADA. 1. A citação, nos termos do art. 238 do CPC, é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual. Ou seja, a citação é a comunicação que se faz ao demandado de que foi ajuizada ação (demanda) contra ele, integrando-o nos autos para que possa, caso queira, exercer seu direito de defesa ou de manifestação. 2. O § 4o do art. 248 do CPC autoriza, para fins de citação, a entrega da carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, em se tratando de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso. 3. In casu, denota-se que a carta citação foi regularmente recebida em condomínio edilício com controle de acesso, o que torna válido o ato citatório. 4. Configurada a flagrante má fé processual do recorrente que busca postergar e obstruir o regular andamento do feito, ocultando-se propositadamente para não ser citado. Assim, atendidos os requisitos legais, reputa-se válida a citação realizada, bem como a revelia decretada; pois, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, causando nulidade para depois argui-la em seu favor (nulidade de algibeira). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1894049, 0711565-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no PJe: 31/07/2024.) Instaurado o cumprimento de sentença e não tendo o agravante, citado por carta com aviso de recebimento, procurador constituído nos autos, mostra-se escorreito o decisório que determinara sua intimação por via postal, nos termos do artigo 513, §2o, inciso II, do CPC[12]. Do mesmo modo, não tendo havido qualquer alteração de endereço comunicado ao Juízo, certificado que o Aviso de Recebimento - AR de intimação do agravante fora devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” [13], agiu o juízo primevo com acerto ao considerar válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos[14] e determinar o prosseguimento do feito para oportunizar ao devedor a perfectibilização do adimplemento espontâneo de sua obrigação. Nesse sentido é a regra inserta no art. 77, art. 274, parágrafo único, e no art. 513, §3o, todos do CPC, in verbis: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. Essa exegese, ressalte-se, emana tranquila da jurisprudência de todas as Cortes de Justiça nacionais, consoante ilustram os arestos oriundos desta egrégia Casa de Justiça adiante sumariados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. VALIDADE. DEVER DA PARTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV". 2. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. 3. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento. 4. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. 5. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). 6. Na hipótese, executada já havia sido citada no endereço em que a carta de intimação para cumprimento de sentença foi encaminhada. Todavia, o AR retornou com aviso de que a operadora de saúde havia se mudado. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe à executada suportar os efeitos de sua desídia. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806582, 0744544-60.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no PJe: 21/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. É defeso, ao recorrente, apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. O artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, regra aplicável, de igual modo, à fase de cumprimento de sentença, ante o disposto no artigo 513, §3o, do aludido diploma legal.”(Acórdão 1382030, 0726178-41.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 05/11/2021.) Consignados os atos precedentes, sobeja inexorável a eficácia e legitimidade da citação do agravante no curso da fase cognitiva e a regularidade dos atos subsequentes praticados nos autos do cumprimento da sentença que transcorrera sob as balizas legalmente estabelecidas, não se aferindo qualquer violação ao devido processo legal, tampouco cerceamento ao direito de defesa. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, evidenciando a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Em após, à agravada para contrariar o recurso, querendo, no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 209246884, autos de origem (fl. 199) [2] ID 180296037, autos de origem (fl. 115) [3] ID 197833327 autos de origem ( fl. 144) [4] ID 209246884, autos de origem (fl. 199) [5] ID 180296037 (fl. 115) [6] ID 176871975 (fl. 92) [7] ID 05275114 (fl. 184) [8] ID 204524483 ( fl. 168) [9] Id 205272542 (fl. 169) [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.50, https://proview.thomsonreuters.com. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.50, in https://proview.thomsonreuters.com. [12] ID 192145328, autos de origem (fl. 141) [13] ID 197833327, autos de origem ( fl. 144) [14] ID 197840260, autos de origem (fl. 145)